Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-77.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA POR TRÊS VEZES. DESACATO. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS ALINHADOS AO CONTEXTO FÁTICO. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o réu proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando e desprestigiando agentes do Estado em cumprimento do dever, mantém-se a condenação pela prática do crime de desacato. 1.1. As declarações das testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, especialmente quando assegurados o contraditório e a ampla defesa.1.2. Não se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do crime de desacato, de modo que a exaltação do agente não impede a condenação.
2. O delito de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, é crime formal e se consuma independentemente da obtenção de vantagem ou de efetivo proveito. Se os depoimentos dos agentes policiais, tanto em sede extrajudicial quanto em juízo, são firmes e coerentes quanto ao fato de que o réu, quando abordado, apresentou nome diverso, correta a condenação.
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização da ameaça.
4. Demonstrado nos autos que as condutas foram praticadas de forma autônoma, é incabível o reconhecimento do crime continuado, porquanto evidenciada a reiteração criminosa.
5. Recurso conhecido e desprovido.